Tribunal: TJDFT
Processo: 0703210-45.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703210-45.2020.8.07.0002 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: RERISON LUCIO DE LIMA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, V. H. D. L. S., K. M. E. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: NAYARA DA SILVA PINTO, MARCIA CRISTINA MONTEIRO DOS SANTOS DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado sob o ID 41642248, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu parcialmente e, na extensão conhecida, deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto pelo embargante, para reformar a sentença, condicionando a expedição de formal de partilha e alvarás à comprovação de regularidade fiscal relativa aos tributos eventualmente devidos pelo espólio (IPVA), não objeto de parcelamento administrativo, dentre eles o ITCMD e o IPTU. O embargante, nas razões ofertadas sob o ID 42834223, sustenta estar configurada omissão e contradição no v. acórdão recorrido, porquanto o egrégio Colegiado mesmo reconhecendo expressamente que a comprovação do recolhimento dos demais tributos incidentes sobre os bens do espólio e as suas rendas (IPTU, IPVA etc.), permanece como condição para a expedição do formal de partilha (artigo 192 do CTN) contraditoriamente, entendeu que a existência de parcelamento em curso de IPTU/TLP, incidentes sobre bens do espólio, mera hipótese de suspensão de exigibilidade, não seria óbice à expedição e entrega dos formais de partilha aos herdeiros. Assevera que há considerável distinção entre o parcelamento e a necessária e indispensável quitação dos tributos. Acrescenta que o artigo 206 do Código Tributário Nacional não prevê que a certidão positiva, com efeito negativa, possui os mesmos efeitos da certidão negativa. Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, emprestando-lhe efeitos infringentes, a fim de reconhecer a necessidade de quitação dos débitos parcelados para a emissão dos formais de partilha aos interessados. Intimado para apresentar contrarrazões, o embargado apresentou petitório no ID 43271246, informando que procedeu à quitação dos débitos parcelados referente ao IPTU do imóvel, objeto da partilha, acostando os documentos de ID 43271246 e 43271247. Esta Relatoria, consoante o despacho exarado no ID 43678926, determinou a intimação do embargante para se manifestar a respeito de eventual perda superveniente do interesse recursal. Posteriormente, o embargado apresentou nova petição no ID 44218149, informando a quitação tanto dos débitos referentes ao IPTU como do IPVA. O embargante se manifestou no ID 44373298, requerendo a desistência do recurso. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, remetam-se os autos à Vara de origem. Brasília/DF, 13 de março de 2023 às 15:41:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora